Tribunal: STF
Processo: ARE 1424847
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA RG Nº 280.  FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado por Maikon Douglas Ferreira, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO, CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPU T, DA LEI 11.343/06). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O AUMENTO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS, COM A READEQUAÇÃO DA PENA. 
1. MÉRITO. 1.1 PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANDO OS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO CORROBORADOS EM JUÍZO POR DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO E DA PRISÃO DO RÉU, BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS COLHIDAS (COM DESTAQUE PARA A APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DO ACUSADO), FORMA-SE, EM REGRA, UM CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONDENAÇÃO, NOTADAMENTE QUANDO A VERSÃO DEFENSIVA APRESENTADA É CLARAMENTE FRÁGIL E CONTRADITÓRIA, COMO NO CASO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. 
1.1 PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. CONFORME SE EXTRAI DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ORA APLICÁVEL: "EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR É NO SENTIDO DE QUE A REINCIDÊNCIA, AINDA QUE POR DELITO DE NATUREZA DIVERSA, CONSTITUI ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º - DA LEI 11.343/2006)" (AGRG NO HC 709.004/MG, DJE 11/03/2022). 
2. DOSIMETRIA DA PENA. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO OU ABRANDAMENTO DO AUMENTO RELATIVO AO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. EM SE TRATANDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, O JULGADOR, AO FIXAR A PENA-BASE, DEVE CONSIDERAR, COM PREPONDERÂNCIA SOBRE O PREVISTO NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL: A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, BEM COMO A PERSONALIDADE E A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE, CONFORME ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. NA HIPÓTESE, CONSIDERANDO A VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, MAS SEM PERDER DE VISTA A QUANTIDADE, NÃO TÃO EXPRESSIVA, OPTOU-SE PELA MANUTENÇÃO DO AUMENTO, PORÉM NA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO PONTO, COM A READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. 
2.2 PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. MOSTRASE INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO DO PRIMEIRO GRAU NÃO VALOROU NEGATIVAMENTE OS ANTECEDENTES DO APELANTE NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. 
2.3 PLEITO DE ABRANDAMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À "MULTIRREINCIDÊNCIA". NÃO ACOLHIMENTO. DUAS CONDENAÇÕES. CRITÉRIO PROGRESSIVO. CONFORME SE EXTRAI DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL, TRATANDO-SE DE ACUSADO MULTIRREINCIDENTE, É POSSÍVEL A ADOÇÃO DO CRITÉRIO PROGRESSIVO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO: "APLICANDO-SE 1/6 (UM SEXTO) PARA UMA CONDENAÇÃO; 1/5 (UM QUINTO) PARA DUAS; 1/4 (UM QUARTO) PARA TRÊS; 1/3 (UM TERÇO) PARA QUATRO E 1/2 (UM MEIO) PARA CINCO OU MAIS CONDENAÇÕES" (AC N. 5008225-26.2021.8.24.0039, REL. JOSÉ EVERALDO SILVA, J. 11-11-2021). NO CASO, CONSIDERANDO QUE A FRAÇÃO ADOTADA SEGUIU O CRITÉRIO PROGRESSIVO, MANTEVE-SE A APLICAÇÃO”.  (e-doc. 261).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao art. 5º, inc. XI e LVI, da Constituição da República, sustentando, em síntese, que a “prova utilizada para indicar a materialidade do delito restou angariada a partir do cometimento de duas ilegalidades, quais sejam, a invasão do domicilio”, além de “ausência explicita de justa causa para a abordagem pessoal do agente” (e-doc. 280, p. 5).

 3.	Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso e, “caso reste a peça recursal não admitida ou não provida, que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício” (e-doc. 280, p. 7).

 4.	O recurso extraordinário foi inadmitido mediante aplicação do Tema nº 280 da sistemática da Repercussão Geral, bem como por ausência de prequestionamento (enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF) referente ao art. 5º, incs. XI e LVI, da Constituição da República (e-doc. 294).

 5.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário e reforçando as razões do apelo extremo, o agravante pleiteia a concessão de ofício de ordem de habeas corpus (e-doc. 304, p. 7).

É o relatório.

Decido.

 6.	Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifico ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 7.	É firme a orientação desta Corte com relação à imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso.

 8.	A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
(AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos acrescidos).

 9.	Neste caso, o acórdão objurgado ocorreu após a data-marco de 03/05/2007. Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, reduzindo-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente sobre o tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário.

 10.	Acerca da imprescindibilidade desse requisito, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 
2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 
4. Agravo a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 
III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 
IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos acrescidos).

 11.	No tocante à questionada violação de domicílio, vê-se que o Tribunal de origem aplicou o Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário.

 12.	Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
(AI nº 760.358/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010). 

 13.	Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir como prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

 14.	Além do mais, observa-se que os dispositivos constitucionais tidos como violados nas razões do recurso extraordinário (art. 5º, inc. XI e LVI, da Constituição da República) não foram objeto de prequestionamento oportuno.

 15.	Com efeito, a matéria constitucional, tal como apresentada no apelo extremo, não consta da fundamentação do acórdão recorrido, tampouco foi assim suscitada, oportunamente, quando do recurso ao Tribunal a quo. Aliás, nem mesmo por ocasião dos embargos de declaração a arguição da matéria antes omitida pela parte tem o condão de promover o imprescindível prequestionamento.

 16.	Incidem no caso, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, a seguir transcritos:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

 17.	Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o ônus da impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão que se busca desconstituir, sem o que inviável a apreciação do mérito do recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil tanto de 1973 quanto de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa. 
3. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
4. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegação de violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 
5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República.
6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.384.373-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).

 18.	Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de habeas corpus, cuja concessão de ofício, ademais, é circunscrita a situações manifestamente excepcionais, não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito. A respeito:

“Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual penal. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Alegada violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição. Acórdão embargado de acordo com jurisprudência firmada na Corte. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Preclusão da alegada nulidade, cuja análise implicaria verdadeira burla às regras constitucionais e processuais de competência. Agravo não provido.
1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/15) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/15).
2. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos de divergência quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.
3. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.341.578-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/12/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos). 

 19.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator